Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Vistos. Haja vista as informações acostadas aos autos dando conta da realização do procedimento objeto do presente writ (ID 79411054), intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se em termos de prosseguimento da ação mandamental. Intume-se. Cumpra-se.